Tribunal: TJMT
Processo: 1021826-48.2024.8.11.0000
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1021826-48.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Perturbação da tranquilidade]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (ADVOGADO), ALDINEI JUSTINO DA SILVA - CPF: 018.948.871-90 (PACIENTE), juizo plantonista da comarca de araputanga (IMPETRADO), JOAO DOUGLAS LAURENTINO SOUZA - CPF: 046.488.261-32 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), CARLOS PERES GONCALVES - CPF: 298.585.931-04 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR E EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

EMENTA [Resolução CNJ 154/2024]

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PERTURBAÇÃO DO SOSSEGO E TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. IRREGULARIDADE DA PRISÃO EM FLAGRANTE. MATERIALIDADE DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente preso em flagrante pelo delito de tráfico de drogas, pois, em tese, trazia consigo 02 (duas) porções de substância análoga à cocaína, com massa de 3,1 gramas, e 03 (três) porções de substância análoga à maconha, com massa de 15,6 gramas;
(ii)
prisão preventiva imposta em decorrência do risco de reiteração delitiva do paciente, o qual é reincidente.

3. Requerimento: relaxamento ou revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem:
(i)
saber se há irregularidades na prisão em flagrante do paciente;
(ii)
saber se o laudo preliminar de constatação dos entorpecentes é capaz de atestar a materialidade das drogas para a prisão preventiva;
(iii)
saber se os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Eventuais irregularidades na prisão em flagrante ficam superadas em decorrência de sua conversão em preventiva, haja vista a existência de novo título judicial a respaldar a custódia do paciente.

6.
Nos termos do artigo 50, § 1º, da Lei n. 11.343/2006, o laudo preliminar de constatação firmado por pessoa idônea é suficiente para efeito da materialidade delitiva e, consequentemente, da decretação da custódia cautelar.

7. A condição de reincidente do paciente é capaz de subsidiar o risco de reiteração delitiva e, consequentemente, justificar a necessidade de garantir a ordem pública a partir da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO

8. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 312 e 648, I; Lei n. 11.343/2006, arts. 33, 48, § 2º e 50, § 1º; Lei n. 3.688/1941, art. 42.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 194.401/MG, AgRg no HC n. 711.275/PR, AgRg no RHC n. 186.829/RJ, AgRg no RHC n. 198.668/MG
,
AgRg no RHC n. 196.193/SP
; Enunciados: 03, 06, 07 e 42.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo Plantonista da Comarca de Araputanga, que converteu a prisão em flagrante do paciente
Aldinei Justino da Silva
em preventiva, a fim de garantir a aplicação da lei penal, a conveniência da instrução e a ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva.

Extrai-se dos autos que o paciente, na data de 09/agosto/2024, foi preso em flagrante, pois teria praticado os delitos de perturbação do sossego e tráfico de drogas, consistente na posse de 02 (duas) porções de substância análoga à cocaína, com massa de 3,1 gramas, e 03 (três) porções de substância análoga à maconha, com massa de 15,6 gramas.

Irresignado, o impetrante sustenta a ilegalidade da prisão em flagrante delito, nos termos do artigo 48, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, pois o paciente é usuário de drogas e a conduta praticada, a seu ver, “
se amolda ao art. 28 da lei de drogas
”.

Além disso, alega a ausência de materialidade delitiva, pois o laudo de constatação preliminar “
não foi elaborado por peritos oficiais e não empregou nenhum tipo de exame científico ou teste pré-fabricado
”.

Ainda, destaca a inidoneidade do decreto cautelar, uma vez que o Juízo de origem não expôs a necessidade da prisão preventiva para garantir a ordem pública, conveniência da instrução e a aplicação da lei penal. Nesse ponto, sustenta que o paciente ostenta bons predicados pessoais, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita.

Requer, no mérito, o relaxamento ou a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, a sua substituição por medidas cautelares diversas.

A liminar foi
indeferida
(id. 231812190).

As informações de praxe foram prestadas pela acoimada autoridade coatora (id. 232796698).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça
opinou pela denegação da ordem
(id. 233476168).

É o necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

O impetrante pretende, em síntese, a revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas, ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos para a medida segregatícia.

Igualmente, sustenta que as drogas apreendidas com o paciente eram destinadas para o consumo próprio, de modo que a prisão em flagrante foi ilegal, nos termos do artigo 48, § 2º,
da Lei n. 11.343/2006
. Ademais, dispõe sobre a inidoneidade do laudo preliminar de constatação, pois não foi elaborado por peritos oficiais, o que impede a aferição da materialidade das drogas.

Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, a Polícia Militar recebeu uma denúncia anônima no sentido de que “
no Hotel e Lanchonete do Psiu, tinha uma pessoa conhecida por vulgo ‘Dente’ que estava naquele estabelecimento comercial quebrando copos, garrafas e cadeira
s” (id. 231803176, p. 25).

Diante disso, os agentes estatais se deslocaram até o local informado e realizaram uma busca pessoal em desfavor do paciente, oportunidade em que foram encontradas 02 (duas) porções de substância análoga à cocaína, com massa de 3,1 gramas, e 03 (três) porções de substância análoga à maconha, com massa de 15,6 gramas, cujos “
saquinhos zip lock da cocaína estava a escrita ‘CV’ com caneta de cor vermelha
”.

Nesse contexto, o paciente foi preso em flagrante delito e a medida foi convertida em preventiva pelo Juízo de origem com fundamento na aplicação da lei penal, na conveniência da instrução e na garantia da ordem pública, haja vista o risco de reiteração delitiva, conforme se observa:

[...] “Portanto, torna-se indiscutível a necessidade de se acautelar a ordem pública em razão da difusão da droga na sociedade, pois há grande probabilidade do custodiado, em liberdade, continuar contribuindo para a proliferação de drogas.
Para além disso, o relatório de antecedentes criminais descreve uma vasta lista de Inquéritos Policiais, Ações Penais e Executivos de Pena em face do custodiado (ID: 165195324), restando evidenciado o risco concreto à ordem pública e da segurança da aplicação da lei penal a tornar necessária a prisão preventiva
. Nesse contexto, o Enunciado n. 6, da TCCR/TJMT: “O risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquérito policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência” [...] A propósito, no Superior Tribunal de Justiça: “A preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade” (STJ, RHC n. 107.238/GO e AgRg no HC n. 809.462/SP).
Dessa forma, a necessidade de garantia da ordem pública, está consubstanciada, no caso em exame, na patente probabilidade de contumácia de tráfico de drogas (vide antecedentes criminais) e abalo social que a liberdade do autuado ocasiona, razão pela qual a conversão da prisão em preventiva é medida que se impõe, para evitar-se que ele volte a praticar crimes.
” [...]
(id. 231803176, p. 82).

Pois bem.

O impetrante alega, inicialmente, que a custódia preventiva deve ser relaxada, uma vez que a prisão em flagrante do paciente não poderia ter ocorrido, nos termos do artigo 48, § 2º, da Lei n. 11.343/2006, haja vista que a conduta delituosa deveria ter sido enquadrada nos termos do artigo 28 do referido diploma legal, e não no crime de tráfico de drogas.

Em suma, relembra-se que
“
a homologação da prisão em flagrante e sua conversão em preventiva tornam superado o argumento de irregularidade da prisão em flagrante, diante da produção de novo título a justificar a segregação
” (STJ, AgRg no RHC n. 194.401/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024).

Além disso, destaca-se que a via estreita do
habeas corpus
não é adequada para aferir a adequação típica da conduta imputada ao paciente, sobretudo pela necessidade de dilação probatória, em consonância com o Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT.

De toda forma, ressai dos autos que, após busca pessoal, os agentes policiais encontraram, na posse do paciente,
02 (duas) porções de substância análoga à cocaína, com massa de 3,1 gramas, e 03 (três) porções de substância análoga à maconha, com massa de 15,6 gramas, cujos pacotes, além de estarem devidamente individualizados, possuíam “
inscrições com as siglas ‘CV’
” (id. 231803176, p. 14).

Nesses termos, salienta-se que o delito tráfico de drogas é classificado como de ação múltipla ou misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer das condutas nele descritas, além de que a mera condição de usuário de drogas não elide a responsabilização pelo delito disposto no artigo 33 da Lei n. 11.343/2006 (Enunciado Orientativo n. 03 e 07 da TCCR/TJMT).

Portanto, não se observa qualquer irregularidade quanto à medida segregatícia do paciente.

Ademais, quanto às irresignações sobre a materialidade delitiva, o impetrante sustenta que o laudo de constatação preliminar “
não foi elaborado por peritos oficiais e não empregou nenhum tipo de exame científico ou teste pré-fabricado
”. Não obstante, o referido exame dos entorpecentes foi firmado por pessoas idôneas, notadamente investigadores de polícia (id. 231803176, p. 19), conforme dispõe o artigo 50, § 1º, da Lei n. 11.343/2006.

Nessa linha de intelecção, a Corte Especial destaca que “
o art. 50, § 1º, da Lei n. 11.343/2006 estabelece claramente que laudo toxicológico preliminar assinado por perito ou pessoa idônea é suficiente para a decretação da prisão cautelar e oferecimento da denúncia
” (AgRg no HC n. 711.275/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 14/2/2022).

Dessa forma, para o momento, resta evidenciado o requisito
fumus comissi delicti
, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, e compete ao Juízo da causa maiores incursões meritórias durante a instrução criminal, na medida em que a via estreita do
habeas corpus
não comporta valoração probatória.

No que tange à inexistência de
periculum libertatis
, não se verifica qualquer ilegalidade na decisão da autoridade de origem, porquanto a custódia cautelar, embora constitua medida excepcional, é necessária, no caso concreto, para preservar a ordem pública, em decorrência do risco de reiteração delitiva, em vista da condição de reincidente do paciente.

Consta dos registros criminais do paciente o processo executivo de pena n. 0002156-39.2015.8.11.0038, referente a uma condenação à pena de 06 (seis) anos, 08 (oito) meses e 26 (vinte e seis) dias de reclusão, pelo delito descrito no artigo 157, § 2º, I, II e IV, do Código Penal, praticado em 06/11/2017.

Ademais, o paciente, na data de 07/agosto/2024, ou seja, 02 (dois) dias antes das circunstâncias delituosas apreciadas neste
habeas corpus
, foi preso em flagrante delito pela prática, em tese, do crime disposto no artigo 306 da Lei n. 9.503/1997, oportunidade em que a autoridade policial fixou medidas cautelares diversas da custódia (autos n. 1001015-47.2024.8.11.0039), o que não impediu o investigado de empreender em novos crimes, supostamente.

Nessa linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência no sentido de que “
maus antecedentes,
reincidência
ou até mesmo outras ações penais ou inquéritos em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
” (AgRg no RHC n. 198.668/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

No mesmo sentido, o “
risco de reiteração delitiva, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar para a garantia da ordem pública, pode ser deduzido da existência de inquéritos policiais e de ações penais por infrações dolosas em curso, sem qualquer afronta ao princípio da presunção de inocência
” (Enunciado Orientativo n. 06 da TCCR do TJMT).

Logo, ainda que a liberdade do paciente fosse incapaz de oferecer riscos à aplicação da lei penal ou à conveniência da instrução, como apresenta o impetrante, tais argumentos não são suficientes para elidir a necessidade da medida segregatícia, à luz da garantia da ordem pública.

Assim, haja vista que o paciente não ostenta bons predicados pessoais e a necessidade da prisão preventiva foi devidamente exposta, revela-se incabível a sua substituição por outras medidas cautelares mais brandas (AgRg no RHC n. 196.193/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024).

Portanto,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/09/2024